Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENO. CONTRADIÇÃO SUPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso em deslinde o genitor, ora embargante, aduz que o acórdão é contraditório e afronta a realidade fática exposta nos autos, pois determinou “a retomada do regime de convivência anteriormente fixado”, não obstante a inexistência de qualquer modalidade previamente estabelecida.
3. Reconhecida a contradição, mostra-se necessário o parcial provimento do agravo de instrumento, para suprir a contradição apontada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.